Tribunal: STF
Processo: AO 2645
Classe: AO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em embargos de declaração em ação originária. Cassação de aposentadoria. Promotor de justiça. Utilização, para fins privados, de bens acautelados para execução de suas funções. Descumprimento de dever funcional. Decisão do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). Artigo 102, inciso I, alínea r, da Constituição Federal. Competência exclusiva do STF para processar e julgar ação contra atos administrativos do CNMP. Procedimento administrativo disciplinar. Regularidade. Controle judicial dos atos administrativos do CNMP. Análise valorativa dos elementos que deram ensejo à abertura e à decisão em processo administrativo disciplinar. Inviabilidade. Independência entre as instâncias cível, penal e administrativa. Não cabimento de trânsito em julgado de sentença penal como condição para o ajuizamento da ação civil direcionada à perda do cargo quando a infração constituir fundamento para a deflagração de procedimentos nas diferentes esferas de responsabilização. Decisão monocrática. Rejeição dos embargos de declaração. Ausência de vícios. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.



    1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    3. Agravo ao qual se nega provimento.